Tribunal: TJMT
Processo: 1009126-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009126-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), GABRIEL BENTO DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 057.340.651-02 (PACIENTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO FERREIRA DE MORAES - CPF: 049.240.831-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL BENTO DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 057.340.651-02 (PACIENTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS– PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS -SUSTENTADA CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PACIENTE ABORDADO COM 02 (DUAS) PORÇÕES DE COCAÍNA COM MASSA DE 0,49 (QUARENTA E NOVE CENTIGRAMAS) E 04 (QUATRO) PORÇÕES DE MACONHA, COM MASSA DE 18,86G (DEZOITO GRAMAS E OITENTA E SEIS CENTIGRAMAS) –

BENEFICIÁRIO QUE POSSUI OUTRA PASSAGEM CRIMINAL, PELO COMETIMENTO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (CÓD. 607617), OCORRIDA EM 01/12/2019, BEM COMO, QUE NO MOMENTO DA PRISÃO FAZIA O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA A QUAL SEGUNDO APONTADO NOS AUTOS, ESTAVA DESLIGADA FATO QUE RESSOA O DESCOMPROMISSO COM AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS –

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319 DO CPP) QUE MOSTRAM-SE INSUFICIENTES DIANTE DA PRETENSA REITERAÇÃO DELITIVA QUE SE CONSTATA NO CASO VERTENTE –

RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ –

NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) –

INAPLICABILIDADE –

PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO –PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRECEDENTES STJ –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –

ORDEM DENEGADA.

A custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que indicam a necessidade da segregação para se evitar a reiteração delitiva ao prisma da garantia da ordem pública.

A alegada superlotação da cadeia pública em que o paciente se encontra segregado constitui um grave problema do sistema carcerário brasileiro, todavia, não é motivo hábil e suficiente para que seja concedida a liberdade.

A periculosidade do paciente ficou evidenciada na própria ação criminosa e também no fato de ter recebido como tábula rasa anterior concessão de liberdade provisória clausulada, vindo a reincidir no crime pouco tempo depois e assim quebrando a confiança do Judiciário. Em casos tais, revelam-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas na legislação processual penal.

Pleito
de revogação da prisão preventiva direito
de responder o feito em liberdade tendo em vista
a Recomendação 62/2020 do CNJ para prevenir o
novo
Coronavírus, paciente
que não fez prova
de
pertencer ao
grupo
de
risco da COVID-19, irrazoabilidade na liberação indiscriminada
de presos em face da pandemia.

Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em benefício de GABRIEL BENTO DOS SANTOS MOREIRA, qualificado, que nos autos da ação penal no. 6954-55.2020.8.11.0042, (Cód. 616788), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Consoante ressai dos autos, o paciente foi preso em flagrante, em 01/02/2020, pela suposta prática do delito capitulado no art. 33, ‘
caput’
, da lei 11.343/06 – Lei de Drogas. Sendo, por conseguinte, a prisão em flagrante convertida na audiência de apresentação, oportunidade em que negada a concessão da liberdade provisória.

Sustenta a impetrante, as seguintes teses: 1) inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar e ausência de fundamentação concreta, 2) pouca quantidade de droga apreendida em poder do paciente, condição reveladora que trata-se, em verdade, de usuário de drogas, 3) possibilidade de aplicação de uma ou mais dentre as medidas cautelares dispostas no ordenamento processual penal, inclusive, via monitoramento eletrônico [art.319, IX CPP], 4) existência de predicados pessoais que militam em favor do paciente, porquanto é primário e possui emprego lícito, 5) aplicabilidade, da Recomendação no. 62, de 17 de março de 2020, do CNJ, pelo fator de risco pela propagação da infecção pelo novo Coronavírus [COVID-19].

Argumenta que:
“(...)a prisão preventiva está sendo utilizada como antecipação de eventual pena o que, obviamente, é inadmissível.” (Sic.)

Aduz que:
“(...)os argumentos lançados pela autoridade coatora não são apoiados em dados concretos, não passando de meras ilações abstratas que, sem dúvida, não se prestam a fundamentar decreto de prisão preventiva, independentemente da gravidade do delito imputado ao paciente."(Sic.)

Assinala que:
"(...) o Juízo de primeiro grau deve demonstrar, com fundamento em dados concretos dos autos, a existência de pelo menos um dos requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal " (Sic.).
E ainda, que:
"(...)resta evidente, portanto, a flagrante ilegalidade impingida ao paciente, a justificar a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares." (Sic.)

Informa ainda, que:
“(...)o paciente é primário, inexistindo razão para que, em havendo condenação, o regime a ser fixado na sentença seja o fechado, máxime em relação à quantidade de droga que foi apreendida com ele (02 (duas) porções de cocaína, com massa de 0,49 (quarenta e nove centigramas), 04 (quatro) porções de maconha, com massa de 18,86 g (dezoito gramas e oitenta e seis centigramas). ”(Sic.)

Ressalta, neste sentido, que:
“(...)é fato público e notório que o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo, depois dos Estados Unidos e da China, bem como a ocorrência de superlotação dos presídios, submetendo os detentos a permanecerem em celas imundas e insalubres, com proliferação de doenças infectocontagiosas, sem iluminação e ventilação que representam perigo constante e risco à saúde, ante a exposição a agentes causadores de infecções diversas, e ainda sujeitos à falta de água potável e de produtos higiênicos básicos, além de falta de acesso a atendimento médico adequado”.(Sic.)

Salienta que, não foram especificados os fundamentos da prisão constantes dos arts. 312 e 313 do Código Penal ante a ausência do
periculum libertatis
, não havendo indícios de que em liberdade o indiciado apresenta risco a ordem pública. Pugna, pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Postergada a análise da liminar e solicitadas as informações (Id.40867991), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.41944491, 41944492, 41944493, 41944494).

A liminar vindicada foi indeferida (Id.42463493). Juntou documentos (Id. 40413992, 40413993, 40413994, 40413996, 40413998).

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, através do i.
Procurador de Justiça Dr.

João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id.43474458)

“HABEAS CORPUS: TRÁFICO DE DROGAS – BUSCA-SE A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTI - VA DO PACIENTE, SOB ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. – BRADA AINDA A DEFESA, QUE A LIBERDADE DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA, SOB O ARGUMENTO DE REDUZIR A POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO E DISSEMINAÇÃO DO CORONA VÍRUS (COVID-19), CITANDO A RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. – LIMINAR INDEFERIDA – VISLUMBRA-SE NO CASO EM COMENTO QUE O DECRETO CONSTRITIVO PREVENTIVO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, À LUZ DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP. – PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS, A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA ESTÁ SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA PARA GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA E PARA SE EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE, DADA AS PARTICULARIDADES DO CASO EM CONCRETO. – POSTO QUE O PACIENTE GABRIEL, JÁ POSSUI OUTRA PASSAGEM CRIMINAL, PELO COMETIMENTO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (CÓD. 607617), QUE OCORREU RECENTEMENTE EM 01/12/2019, SENDO QUE INCLUSIVE FAZIA O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA POR OCASIÃO DA SUA PRISÃO FLAGRANCIAL, A QUAL SEGUNDO CONSTA DO IN QUÉRITO POLICIAL, ESTAVA DESLIGADA, MOSTRANDO TRATAR-SE DE PESSOA DESCOMPROMISSADO COM AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. – ALÉM DISSO, EMBORA A QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS NA POSSE DO PACIENTE E DO CORRÉU FABIO NÃO SEJAM EXPRESSIVAS, POIS FORAM 02 (DUAS) PORÇÕES DE COCAÍNA COM MASSA DE 0,49 (QUARENTA E NOVE CENTIGRAMAS) E 04 (QUATRO) PORÇÕES DE MACONHA, COM MASSA DE 18,86G (DEZOITO GRAMAS E OITENTA E SEIS CENTIGRAMAS), AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EVIDENCIAM A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. – CONSABIDO, TEM-SE QUE “EMBORA DESPROVIDO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA, O DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ALÉM DE COLOCAR EM RISCO A SAÚDE PÚBLICA E SER MOTE DE OUTROS DIVERSOS CRIMES, É FONTE DE DESESTABILIZAÇÃO DAS RELAÇÕES FAMILIARES E SOCIAIS, MOTIVOS SUFICIENTES PARA MANTER A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE.” (STJ-HC 401557). – NÃO HÁ AINDA EM QUE SE FALAR, EM QUALQUER VÍCIO OU ILEGALIDADE NA DECISÃO DO MAGISTRADO DE PISO, POSTO QUE FORA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PARA SE EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA E CONFORME A RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ E DA PORTARIA-CONJUNTA No 247 E 249, AMBAS DO TJMT. – EXSURGE, AINDA, A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, EM HOMENAGEM, INCLUSIVE, AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA (STJ - RHC

73.206/ES). – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA (ART. 319 DO CPP) NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE ADEQUADAS E PROPORCIONAIS DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETAS DOS CRIMES E DA PERICULOSIDADE DOS SUPLICANTES, ATÉ PORQUE O CLAUSTRO CAUTELAR PRESSUPÕE JUÍZO PRÉVIO DE INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES (ART. 282, §6o, DO CPP). – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA NÃO EVIDENCIADA À LUZ DO INC. LXI, DO ART. 5o DA CF. – ADEMAIS OS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, POR SI SÓS, NÃO TORNAM O AGENTE AUTOMATICAMENTE IMUNE À PRISÃO PROCESSUAL (ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 43 – TJMT). – IN CASU, O PACIENTE GABRIEL NÃO PERTENCE A GRUPO DE RISCO, POIS POSSUI APENAS (VINTE E UM) ANOS DE IDADE E NA REALIDADE O SUPLICANTE ENCONTRARÁ MAIS RISCO DE CONTÁGIO DO CORONA VÍRUS (COVID-19) FORA DO SISTEMA PRISIONAL, AO SER COLOCADO EM LIBERDADE, TENDO EM VISTA QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO EXISTE NENHUM CASO REGISTRADO NO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DE UM REEDUCANDO QUE ESTEJA CONTAMINADO PELO CORONA VÍRUS (COVID-19). – CONSABIDO, A RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ, NÃO É UM SALVO CONDUTO PARA RÉUS QUE TIVERAM A SUA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DECRETADA, COMO NO CASO EM VOGA, POIS SERIA UMA MEDIDA SIMPLISTA DE ABRIR AS PORTAS DOS PRESÍDIOS AOS INCRE - PADOS, DEIXANDO O RESTANTE DA POPULAÇÃO VULNERÁVEL. – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de GABRIEL BENTO DOS SANTOS MOREIRA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Para adequada análise dos fatos, transcreve-se a decisão que converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva em 02 de fevereiro de 2020, prolatada em sede de audiência de apresentação:

“Vistos etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de GABRIEL BENTO DOS SANTOS MOREIRA, flagrado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06 e art. 331 do Código Penal, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.

Nos termos do Provimento n° 01-2017, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

De início, a prisão em flagrante revela-se material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, estando o presente feito em conformidade com as hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO-O.

Passo a análise da necessidade, ou não, de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, consoante disposto nos arts. 310, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que está presente o requisito objetivo da prisão cautelar, que é o fumus comissi delicti, pois há prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares e do laudo de constatação preliminar.

Ressai das declarações prestadas nos autos que os policiais militares, ao realizarem patrulhamento na região da prisão, se depararam com dois suspeitos que, ao avistares, desviaram a rota.

Segundo os policiais militares, ao realizar busca pessoa no custodiado, foram localizadas duas porções análogas à cocaína e uma pequena porção análoga a maconha.

Não pode passar despercebido o fato que os autuados, segundo consta da narrativa de fls. 21v, encontravam-se visivelmente sob a o efeito de substância entorpecente.

Superada a análise do requisito objetivo da tutela cautelar penal, impõe-se a apreciação do periculum libertatis, consubstanciado na presença de um dos motivos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal, ou; d) assegurar a aplicação da lei penal.

E, no caso em exame, conclui-se que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade do suspeito, notadamente em razão da agressividade e resistência demonstrada pelo custodiado, tornando-se imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Por outro lado, em consulta ao Sistema Apolo, o custodiado conta com outra passagem criminal, relativa à suposta prática do crime de roubo majorado, ocorrida em 01/12/2019, motivo pelo qual se encontra monitorado eletronicamente, todavia, com o equipamento descarregado, isto é, em fuga, o que fortalece, inclusive, o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado.

Nesse sentido, assim decidiu a judicatura mato-grossense:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGA – PRISÃO PREVENTIVA – 1) PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – OFENSA - IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA COMPATÍVEL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. 2) REVOGAÇÃO – IMPERTINÊNCIA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA – IMPORTANTE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS No. 6 E 25 DESTE E. TJMT. 3) SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIENCIA/INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR O MEIO SOCIAL E INIBIR A REPRODUÇÃO DE FATOS DE IGUAL NATUREZA E GRAVIDADE - ILEGALIDADE DA COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Como o princípio constitucional da Presunção de inocência apenas impede a antecipação dos efeitos de eventual sentença condenatória, ele não influi na análise da necessidade de se decretar a prisão cautelar, medida de natureza claramente distinta da prisão-pena; 2. A apreensão de importante quantidade de entorpecentes (320,86g de maconha) e a existência de outros registros criminais em desfavor do Paciente, por revelarem a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade social, são fundamentos idôneos do decreto prisional, fundado na necessidade de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Inteligência dos Enunciados 6 e 25, deste e. TJMT. 3. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das Medidas Cautelares do artigo 319 do CPP, por serem inadequadas e insuficientes para acautelar o meio social e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. (N.U 1018297-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Ademais, vislumbra-se que o hipotético crime doloso é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, em consonância com o disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Assim, presentes os requisitos de admissibilidade da tutela cautelar penal, a prisão em flagrante deve ser convertida em prisão preventiva.

Com essas considerações, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de GABRIEL BENTO DOS SANTOS MOREIRA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, já que, para a hipótese, as medidas cautelares diversas à prisão revelam-se inadequadas e insuficientes.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO.

Distribua-se ao Juízo competente.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

Geraldo Fernandes Fidelis Neto- Juiz de Direito. ” (Sic.)

Por conseguinte, a Autoridade Coatora procedeu em 08.05.2020, a revisão da prisão nos seguintes termos,
in verbis
:

“Vistos, etc.

Segue em separado, digitadas em duas laudas, informações prestadas para instruir o HC no 1009126-79.2020.8.11.0000.

Em tempo e com supedâneo no art. 316, parágrafo único, do CPP, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019, passo à revisão da necessidade ou não da prisão preventiva dos denunciados GABRIEL BENTO DOS SANTOS MOREIRA e FABIO FERREIRA DE MORAES.

É sabido que se trata de uma das modalidades da prisão processual, a qual pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

No caso em apreço, se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar soltura dos acusados, subsistindo os fatos e fundamentos exarados por ocasião da audiência de custódia.

Digo isso, pois, embora os autos narrem a apreensão de quantidade não tão expressiva de droga (0.49g de cocaína e 18,86g de maconha), ambos os acusados possuem péssimos antecedentes criminais, os quais, quando avaliados em conjunto com as circunstâncias que permearam a prisão flagrancial, justificam a aplicação da medida extrema.

Em consulta aos dados do sistema Apolo Eletrônico, o denunciado GABRIEL BENTO ostenta um inquérito policial relacionado ao delito de roubo (Cód. 607617), tanto é que fazia o uso de tornozeleira eletrônica por ocasião da prisão flagrancial, que segundo narra o inquérito, estava desligada, mostrando tratar-se de pessoa descompromissado com as determinações judiciais.

Por sua vez, o acusado FABIO possui duas condenações pelo delito de roubo (Cód. 444834 e 466504), além de que responde outros quatro processos em curso também pelo referido crime de roubo majorado (Cód. 430532; 51586, 446112 e 459367).

Tais circunstâncias, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” – Enunciado n. 06 TJ/MT.

“(...) Cabível a prisão preventiva quando devidamente fundada em pressuposto preconizados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. A reincidência aponta uma periculosidade concreta que fundamenta e legitima a prisão cautelar, para garantia da ordem pública, nos termos do inciso II do artigo 313 do Código de Processo Penal.” - (HC 150286/2014, Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2014, Publicado

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura dos autuados, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

É sabido que tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática do crime de tráfico de drogas, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Em vista disso e sem mais delongas, MANTENHO a prisão preventiva doa acusados GABRIEL BENTO DOS SANTOS MOREIRA e FABIO FERREIRA DE MORAES, redundando nos fatos e fundamentos da r. decisão proferida em Audiência de Custódia realizada em 02.02.2020.

No mais, cumpra-se a determinação de notificação exarada à fl. 74.”

À luz do noticiado, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci
in
Código de Processo Penal Comentado. 13 eds. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710,
in verbis
:

"Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal[...]".

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

In casu
, registre-se que a prisão cautelar do paciente foi decretada com base no art. 312 do CPP, porquanto resta claro a necessidade da sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e para se evitar a reiteração criminosa, posto que no caso em comento, embora a quantidade e diversidade de drogas apreendi - das na posse do paciente e do corréu Fabio não sejam expressivas, pois foram 02 (duas) porções de cocaína com massa de 0,49 (quarenta e nove centigramas) e 04 (quatro) porções de maconha, com massa de 18,86g (dezoito gramas e oitenta e seis centigramas) conforme laudo pericial definitivo n.3.14.2020.63663-01-fls.13/18-IP.

Restou ainda apurado nos autos, que o paciente responde por outra ação penal, pela prática do crime de roubo majorado ocorrida em 01/12/2019 (Cód. 607617), sendo que inclusive fazia o uso de tornozeleira eletrônica por ocasião da sua prisão em flagrante, a qual segundo consta do inquérito policial, estava desligada, mostrando tratar-se de pessoa descompromissado com as determinações judiciais.

Com efeito, havendo indícios que o paciente praticou os crimes de tráfico de drogas, se faz necessário o decreto da sua prisão preventiva, nesse sentido, vem sendo o posicionamento desse TJMT. A propósito:

"HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO – 1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSICADE DA CUSTÓ - DIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU QUE SE MANTEVE CUSTODIADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DIVERSI - DADE E QUANTIDADE DE DROGA QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO – 2. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRESENÇA DOS ELEMENTOS SEGRE - GADORES INIBE A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO WRIT DENEGADO – 3 . FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA – NÃO CONHECIDO – PEDIDO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DAS PROVAS DOS AUTOS E DEVERÁ SER ANALISADO EM RECURSO DE APELA - ÇÃO JÁ INTERPOSTO PELA DEFESA . 1. Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previs - tos no art. 312, do CPP, sendo a custódia cautelar necessária para a garan - tia da ordem pública, diante das circunstâncias da prisão em flagrante, em que foram apreendidas 5,06 g de cocaína e 19 kg de maconha escondidos em compartimentos secretos na residência do paciente. As circunstancias do delito aliados à quantidade da droga apreendida em poder do paciente autorizam a manutenção da segregação cautelar por gerarem riscos à or - dem pública. 2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se fa - lar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública. 3. Não deve ser conhecido o pedido para fixação de regime mais brando de cumprimento da pena, quando depende a matéria de análise mais aprofundada da situação fática contida nos autos para a realização da dosimetria da pena aplicada. Ordem parcialmente conhecida e denegada. " (TJMT-N.U 1018094- 35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020-Destacou-se )

Demais disso, tem-se que:
“embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente
.” (STJ - HC 401557 (2017/0125457-5 – 29/06/2017) - Decisão Monocrática - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA)

Neste diapasão, o pleito de substituição da segregação cautelar pelas medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, os fatos expostos não ressoam, por ora, recomendáveis
in limine.
Assim, a propósito:

“
A periculosidade do paciente ficou evidenciada na própria ação criminosa e também no fato de ter recebido como tábula rasa anterior concessão de liberdade provisória clausulada, vindo a reincidir no crime pouco tempo depois e assim quebrando a confiança do Judiciário. Em casos tais, revelam-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas na legislação processual penal.”

(TJDF; Proc. 07222.05-83.2018.8.07.0000; Ac. 115.0112; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes; Julg. 08/02/2019; DJDFTE 14/02/2019) (Negritou-se)

Por conseguinte, quanto a alegação de que o paciente se encontra em unidade prisional que comporta risco pelo atual quadro de pandemia que se descortina, requerendo, portanto, pela concessão da prisão domiciliar ao paciente;
a priori
, tal argumento não constitui fato que
per si
obste o indeferimento do pleito. Vejamos:

“(...)A alegada superlotação da cadeia pública em que o paciente se encontra segregado constitui um grave problema do sistema carcerário brasileiro, todavia, não é motivo hábil e suficiente para que seja concedida a liberdade” (TJMT, HC no 59595/2014).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]A superlotação do sistema carcerário apesar de constituir problema estatal, não é suficiente para a revogação da preventiva.”(N.U 1002715-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Com efeito,
cumpre salientar que a aludida Recomendação no.62/2020 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [
CNJ
] em atenção à pandemia causada pelo novo Coronavírus, limitou-se a instruir os magistrados brasileiros “à reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, priorizando-se: "
mulheres, gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças de até doze anos, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência que se enquadrem no grupo de risco
” [art. 4o, inc. I, alínea “a”], não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, sem a prudência e a cautela necessárias.

Neste ponto, ressalto o trecho das informações prestadas no qual evidencio que a Autoridade Coatora procedeu satisfatoriamente na condução do feito, no ponto, a saber: (Id.41944491, 41944494)

"[...]
Como complemento a esta informação, tenho a esclarecer que visando obter o número exato de presos provisórios idosos e pertencentes a outros grupos de risco pelo contágio pelo COVID- 19, por determinação deste Magistrado foi requisitado informações ao Sistema Prisional masculino e feminino desta Capital e segundo relação anexa, enviada em 30.03.2020, o paciente GABRIEL não se enquadra em situação de risco, tampouco o corréu FABIO.

Destaca-se, ainda, que a prisão preventiva do paciente e corréu foi revista nesta data, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, oportunidade que mantida em razão da permanência dos requisitos e pressupostos legais, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública da renitência delitiva dos acusados.
[...]"

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Quanto aos predicados pessoais do qual se escoram a impetrante, [incomprovado nos autos] entendo que não comportam
de per si
o deferimento do pleito,
in verbis
:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. ”
(HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
em favor de
GABRIEL BENTO DOS SANTOS MOREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020